Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor em que postula a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes por iniciativa da parte requerida, em janeiro/2021, por dívida de R$ 60,91, vinculada ao Banco IBI (Loja C&A), que desconhece e que o impediu de contrair financiamento bancário. Contra a sentença de procedência do pedido, insurge-se a requerida. Para isso, alega que o consumidor aderiu ao cartão de crédito na loja C&A, de forma online, em 26.10.2021 e, na mesma data, efetuou compra presencial no valor de R$ 32,99, que teria sido lançada no cartão de crédito para pagamento na fatura seguinte. Defende a existência da dívida e a licitude da “negativação”.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Em que pese o consumidor não ter negado a contratação do cartão de crédito, alegou desconhecer a compra que deu azo à “negativação”.
IV. Lado outro, a recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de demonstrar a legitimidade da específica “negativação” impugnada pelo recorrido na exordial (débito de R$ 60,91, datado de 05.01.2021 e referente ao contrato 4282675578330000 – Id 37162744 - Pág. 1), porque: (a) insubsistentes as alegações da contestação de que foi realizada uma compra em 26.10.2021 (mesma data de contratação do cartão de crédito), no valor de R$ 32,99, e “atualmente, o plástico encontra-se cancelado por inadimplência da parte autora e com saldo devido de R$ 94,80”; (b) as faturas colacionadas, por seu turno, não permitem verificar a correspondência ao referido registro desabonador, por apresentarem valores diversos daqueles constatados (fatura de 05.1.2021 indica valor de R$ 37,29 - ID 37164365 - Pág. 2) e não há outra prova de que o cartão teria sido utilizado pelo consumidor em outras oportunidades; (c) ademais, como bem consignado na sentença, “nada nos autos indica que o autor realizou a aludida compra (...) nem mesmo foi apresentado o comprovante da compra ou qualquer outro elemento de prova que o valesse”.
V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” de seu nome (ID 37162744 - Pág. 1), a subsidiar a reparação por dano moral (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (CC, artigo 12).
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1099446; 2a Turma Recursal, acórdão 1104527; 3a Turma Recursal, acórdão 1105901.)
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).